Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703014-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, CHIANG JIN GUAN DESPACHO Diante da participação ministerial na origem, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora